Tribunal: TJSP
Processo: 0045345-96.2011.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Depósito Elisivo
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
Pedido de falência por impontualidade, julgado improcedente. Apelação.

O credor tem a faculdade de optar entre ação de cobrança e pedido de falência. Súmula 42 deste Tribunal. Precedentes desta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial e do Superior Tribunal de Justiça.

Configuração de impontualidade, nos termos do art. 94, I, da Lei 11.101/2005.

O valor a ser levado em conta é o da

Ementa:
Pedido de falência por impontualidade, julgado improcedente. Apelação.

O credor tem a faculdade de optar entre ação de cobrança e pedido de falência. Súmula 42 deste Tribunal. Precedentes desta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial e do Superior Tribunal de Justiça.

Configuração de impontualidade, nos termos do art. 94, I, da Lei 11.101/2005.

O valor a ser levado em conta é o da data do requerimento de falência. Art. 94, I, da Lei 11.101/05: "Será decretada a falência do devedor que: I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência (...)".

Requisitos verificados "in casu". Possibilidade, dessa forma, de imediato decreto de falência.

Reforma da sentença. Apelação a que se dá provimento, decretada a quebra da devedora, com determinação acerca das providências do art. 99 da Lei 11.101/2005.